Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705372-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA NOVELINO ARAUJO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCIANA NOVELINO ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0755262-79.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos (ID 223424569, na origem): Trata-se de Ação proposta por LUCIANA NOVELINO ARAUJO em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinada que a operadora ré forneça imediatamente o medicamento na forma prescrita, qual seja, Semaglutida (WEGOVY). DECIDO. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se subsume à hipótese dos autos. Analisando o processo, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade do direito vindicado na inicial. É que os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar, em juízo sumário de cognição, existência de ilegalidade na conduta da ré, considerando o fornecimento de medicamento para uso domiciliar não está entre as obrigações legais mínimas das operadoras de plano de saúde, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação aplicada em home care e os produtos listados pela Agência Nacional de Saúde (ANS) como de fornecimento obrigatório. Neste sentido, destaca-se: "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). Portanto, na espécie, a análise acerca de eventual ilegalidade na conduta atribuída ao réu deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Dessa forma, não está manifesta a probabilidade do direito em que se funda a ação, razão pela qual o pedido de tutela de urgência não satisfaz os requisitos do art. 300 do CPC. Diante do que foi exposto, NÃO CONCEDO a tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 68796350), a agravante pretende a concessão da tutela da urgência, a fim de que o plano de saúde agravado (Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil) seja compelido a autorizar e custear o medicamento Semaglutida (Wegovy), prescrito por seu médico para o tratamento de obesidade grau 3. Aduz, em síntese, que a negativa de cobertura do medicamento pela agravada é injustificada, uma vez que o medicamento é autorizado pela ANVISA e a doença está coberta pelo plano de saúde. Argumenta que a continuidade do tratamento é essencial para a sua saúde, pois a obesidade tem causado sérios transtornos e riscos à sua integridade física e psíquica. Destaca que (a) o pedido médico é taxativo, sendo o fornecimento do fármaco condição de tratamento para restabelecer a saúde da Agravante que se encontra comprometida diante da persistência da sua patologia; bem como (b) haveria risco iminente à sua saúde, caso o medicamento não seja disponibilizado com urgência, uma vez que seu quadro clínico continuará prejudicado e restará inviabilizado o tratamento da patologia de forma integral. Assim, postula a concessão de efeito suspensivo “ativo” ao agravo, para que a agravada seja obrigada a custear integralmente o tratamento com o medicamento Semaglutida, conforme prescrição médica, até a alta definitiva. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 68952541). É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisadas as razões do agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Não se observa, ao menos em sede de cognição sumária, que a parte agravada tenha obrigação legal ou contratual de fornecimento da medicação pretendida. Com efeito, nos termos previstos pela Lei n. 9.656/1998, os planos de saúde são obrigados a fornecer medicamentos, em tratamento domiciliar, apenas nas hipóteses expressamente elencadas na Lei, as quais transcrevo abaixo: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...] VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; [...] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: [...] c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; [...] II - quando incluir internação hospitalar: [...] g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; No caso ora em apreço, não se depreende haver enquadramento da situação da agravante nas hipóteses legais, razão pela qual, a priori, não haveria fundamento jurídico que justificasse a imposição de obrigação de cobertura do tratamento medicamentoso postulado. Ademais, ao menos em uma primeira análise, não observo estarem preenchido os requisitos trazidos pela Lei n. 14.454/2022, a fim de impor a obrigatoriedade da cobertura, a despeito da ausência de previsão no rol da ANS. No que diz respeito à urgência, não se demonstrou haver risco de óbito à postulante, que, ao que consta das razões recursais, convive há anos com a patologia (obesidade). Diante disso, inexistindo a obrigação legal de cobertura e diante da exclusão contratual, tenho que, a princípio, se mostra inviável compelir o Plano de Saúde ao fornecimento do medicamento Semaglutida (Wegovy). Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SEMAGLUTIDA (OZEMPIC). ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada pela segurada para que o plano de saúde seja compelido a fornecer o medicamento semaglutida (OZEMPIC), na forma e periodicidade constante em relatório médico. 2. Não resta demonstrado “prima facie” a subsunção do quadro clínico da autora aos requisitos estabelecidos pela Lei n° 14.454/2022 c/c teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, dispondo acerca da cobertura assistencial obrigatória para o medicamento pleiteado. 3. Revela-se prudente e razoável aguardar a instrução do feito originário, quando se poderá analisar com a profundidade necessária acerca dos elementos fáticos e jurídicos visando a prolação de uma decisão justa e equânime, não se vislumbrando presentes os requisitos necessários para fins da medida antecipatória vindicada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1831673, 0751247-07.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 01/04/2024.) Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Ressalto que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator